Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-30.2021.8.11.0021
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002779-30.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA LIELL - CPF: 004.124.641-10 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. MUDANÇA DE VOO. PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO PARA MAJORAR VALOR DA COMPENSAÇÃO. ACOLHIMENTO. PARÂMETROS EM CASOS ANÁLOGOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE. IDEAL REMUNERAÇÃO DO PATRONO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Em sendo o caso, de acordo com os acontecimentos, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, a compensação deve ser majorado a montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

2- Com a alteração do valor da condenação, aumenta-se a base de cálculo para os honorários, que também devem ter o percentual majorado, buscando remunerar adequadamente o patrono.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002779-30.2021.8.11.0021

APELANTE: MARCIA LIELL

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARCIA LIELL
contra sentença proferida em Ação de indenização por Danos Morais no 1002779-30.2021.8.11.0021, na 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida em compensação por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte apelante afirma que a sentença “
merece ser reformada quanto aos danos morais arbitrados, pois o MM. Juiz sentenciante não aplicou a costumeira justiça, uma vez que, a fixação de indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não atinge a reprimenda ou o caráter pedagógico da condenação, inclusive, não está de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente a casos análogos, devendo, portanto, ser majorada, sob pena de banalizar-se a dor alheia e desprestigiar o Judiciário frente ao poder econômico da empresa Apelada, adequando-se a razoabilidade e proporcionalidade.”

Defende que
“busca-se com o presente recurso assegurar o não cometimento de injustiça por meio da justiça, PARA QUE O VALOR FIXADO NA INDENIZAÇÃO SEJA MAJORADO, onde sugere-se o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme entendimento já pacificado deste E. TJMT (doc. 1 e 2) como meio de compensação à toda dor e sofrimento suportado pelo Apelante, não permitindo que o quantum arbitrado pelo juízo “a quo” seja um fator estimulador para a reincidência da conduta ilícita da parte condenada.”

Alude que
“não agiu com o costumeiro acerto quando condenou a Apelada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação inicial de R$2.000,00 (dois mil reais), que perfez os honorários no valor ínfimo de R$ 200,00 (duzentos reais), em claro aviltamento.”

Expõe que “
o Juiz deve decidir o montante por meio de apreciação equitativa, porém não restrita aos limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento).”

Em suma,
“requer seja reformada da r. sentença de piso, com fito de também majorar os honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no art. 85, §8o do CPC, sugerindo-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou em valor ou percentual que este E. Tribunal entender mais adequado.”

Pede o provimento do recurso, com majoração da compensação por dano moral e dos honorários (id. 180264235).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 180264240).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARCIA LIELL
contra sentença proferida em Ação de indenização por Danos Morais no 1002779-30.2021.8.11.0021, na 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida em compensação por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Incontroverso o dano moral no caso, pois a parte apelada não recorre da sentença que o reconheceu.

Apenas a apelante, autora, é quem pede a majoração da compensação por dano moral.

Em relação ao arbitramento, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

O valor está condizente com julgados em casos análogos (1029364-59.2021.8.11.0041; 1004521-64.2020).

Em relação aos honorários de sucumbência, em caso mantida a sentença, seria na média de R$ 200,00, pois o juiz arbitrou-os em 10% sobre o valor da condenação, que era R$ 2.000,00.

Agora, com a alteração do valor da condenação para R$ 5.000,00, aumenta-se a base de cálculo, e entende esta julgadora que, para remunerar adequadamente o patrono, o percentual dos honorários deve ser de 20%.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, majoro a compensação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e arbitro honorários em 20% sobre este valor, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023